Tribunal: TJDFT
Processo: 0036865-74.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0036865-74.2015.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: K. C. S., ISABEL SILVA COSTA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ISABEL SILVA COSTA, K. C. S. D E S P A C H O K. C. S e DISTRITO FEDERAL opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/14 ID 14188995. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator